Tribunal: TJMT
Processo: 1032840-54.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032840-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA RITA CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 609.771.241-34 (APELANTE), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 866.217.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA - CPF: 024.298.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0502-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO, POR SER FALÍVEL O SISTEMA INTERNO DE SEGURANÇA DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL – 1.2. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SURRUPIADOS – 2.
ALMEJADO O REAJUSTE DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. VINDICADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADA COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. Não há falar em crime impossível, pois, de acordo com reiterado entendimento jurisprudencial, o sistema interno de segurança do estabelecimento comercial alvo da ação ilícita é falível,
viabilizando, ainda que de forma mínima, a consumação da ação iniciada pelo agente. Inteligência da Súmula 567 do STJ.

1.2. De acordo com a teoria da
apprehensio
ou
amotio
,

consuma-se o delito de furto com a inversão da posse do bem, ainda que por breve interstício temporal, seguido à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada; não havendo, portanto, falar em reconhecimento da forma tentada do delito de furto que ora se analisa.

2.
A pena de multa deve manter conformidade com a pena privativa de liberdade; portanto, se verificado que a reprimenda pecuniária foi fixada muito além da privativa de liberdade, sem qualquer motivação, faz-se necessário o reajuste.

3.
Incabível conceder à recorrente o direito de recorrer em liberdade, porquanto persistem os fundamentos da prisão preventiva que lhe fora imposta no início da persecução penal e não há incompatibilidade entre esta medida e o regime inicial semiaberto imposto na r. sentença, desde que haja a compatibilização entre as medidas, a fim de não impor ao réu situação mais gravosa àquela que será submetido quando do alcance do trânsito em julgado da condenação, exatamente como ocorre na hipótese versada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 199730905, proferida pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1032840-54.2023.811.0003,
que a
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
199730920, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, a recorrente almeja sua
absolvição por atipicidade da conduta
, sob a alegação de que restou configurado
crime impossível
, por absoluta ineficácia do meio empregado, visto que estava sendo monitorado por câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial alvo da ação delitiva. Subsidiariamente,
vindica o
reconhecimento da modalidade tentada do delito de furto
, porquanto foi abordada na posse da
res furtivae
ainda no estacionamento da loja vitimada.

Ao final, pugna a apelante pelo
redimensionamento da pena de multa
, a fim de que guarde proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade e, ainda, pela
revogação da prisão preventiva
contra si decretada, ante a evidente incompatibilidade com o regime semiaberto estabelecido na r. sentença condenatória.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 199730922, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
205289193, opina
pelo
parcial provimento

do recurso
, tão somente para o fim de redimensionar a pena de multa, a fim de que guarde proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos objetivos almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pela i. Defesa
.

Ao que se depreende dos autos,
ANA RITA CANDIDO DOS SANTOS
foi
denunciada
e, ao final da regular instrução criminal,
condenada
pela prática do crime de
furto simples
, porque no dia 23 de setembro de 2023, por volta das 12h00min, subtraiu para si
16 (dezesseis) tabletes de chocolate de 90g, marca Lacta
;
02 (duas) barras de chocolate de 1kg, marca Nestlé
;
03 (três) frascos de condicionador, marca Dove
;
02 (dois) frascos de desodorante aerossol, marca Rexona
; e
um frasco de desodorante aerossol, marca Dove
; avaliados em R$300,00 (trezentos reais), pertencentes ao “Supermercado Atacadão”, situado na Avenida Bandeirantes. N.o 2432, na cidade de Rondonópolis/MT.

Contextualizado o fato, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta,
secundado por pleito pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime
:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa pretende o reconhecimento do crime impossível, a redundar na absolvição da apelante por atipicidade da conduta, argumentando, nesse desiderato, que durante toda a empreitada criminosa, a ré permaneceu sob a vigilância direta, tanto do segurança do supermercado,
Agildo Pereira da Silva
, quanto das câmeras do sistema de monitoramento interno do estabelecimento comercial; tudo a demonstrar que, sob qualquer perspectiva, o delito não se consumaria.

Em caráter subsidiário, é vindicado o reconhecimento da modalidade tentada do delito, sob a alegação de que a
res furtivae
sequer saiu da esfera de vigilância da empresa vitimada, máxime porque a conduta de
ANA RITA
foi a todo tempo acompanhada pelo segurança do local, bem como detida ainda no estacionamento do supermercado.

Todavia, a detida análise dos autos evidencia que
as pretensões desmerecem acolhimento
.

A uma
, porque o simples fato de o estabelecimento comercial possuir
circuito interno de segurança
e manter funcionários para observá-lo em tempo real,
não configura a ineficácia absoluta do meio
[crime impossível].

E assim o é, porque apesar dos sistemas eletrônicos instalados em lojas e outros empreendimentos inibirem a prática de condutas ilícitas, tais equipamentos não ilidem de forma absoluta, a ocorrência de subtrações.

É dizer: a despeito de intensa fiscalização em determinado local, é possível a ocorrência de crimes, ainda que remotamente; e, justamente porque os instrumentos de segurança são falíveis, viabilizando, ainda que de forma diminuta, a consumação da ação criminosa iniciada pelo agente, não há falar em crime impossível nesses casos.

Tal raciocínio, aliás, está materializado na Súmula n.o 567 do STJ, cujo teor preceitua que:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

E,
a duas
, porque, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, o lastro probatório angariado durante a instrução criminal demonstra que
a apelante efetivamente consumou o crime patrimonial que ora se analisa
, na medida em que flagrada na posse da
res
, quando deixava as dependências do supermercado e se dirigia para o estacionamento do local, não havendo, portanto, falar em tentativa.

Tal como fez na etapa policial, ao ser auscultado em juízo,
Agildo Pereira da Silva
, funcionário do estabelecimento comercial vitimado, narrou, em síntese, que
ANA RITA
já havia cometido outros delitos de furto no aludido supermercado e, justamente por isso, desde o momento em que a ré adentrou a loja, a equipe de segurança passou a monitorá-la. Afirmou, outrossim, que, na data fatídica, a ora apelante arrecadou cerca de R$300,00 (trezentos reais) em produtos e, no momento em que deixava o estabelecimento, em direção ao estacionamento, foi abordada pelos seguranças e flagrada na posse da
res
(ID 199730902).

A narrativa, por sinal, foi confirmada
pela própria recorrente
durante seu interrogatório judicial, oportunidade em que
ANA RITA
confirmou que já havia cometido outros delitos naquele mesmo local, bem assim, que
“praticou o furto ora em apuração, pois tomou umas pingas, foi ao Atacadão e
praticou o ato
, sendo que
foi abordada na saída, logo após passar pela porta
”
(ID 199730902).

Segundo entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (STJ. Terceira Seção. REsp 1.524.450/RJ. Relator Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 14.10.2015. DJe 29.10.2015; destaques apostos).

Nessa ordem de ideias, o STJ “
firmou entendimento no sentido de que para consumação do furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá com a inversão da posse, não sendo necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma
” (STJ. Quinta Turma. REsp 1716938/RJ. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 19.04.2018. DJe 27/04/2018).

Com efeito, na presente hipótese, verifica-se que a apelante adentrou o supermercado, arrecadou os produtos listados no termo de exibição e apreensão de ID 199734339 – pág. 01 nas respectivas prateleiras posicionadas no interior do comércio, e, na sequência, quando se dirigia ao estacionamento, foi capturada pelos seguranças, ainda nas imediações do estabelecimento comercial. Naquele instante, os bens assenhorados já estavam sob pleno domínio da apelante, restando, pois, aperfeiçoadas todas as elementares do crime patrimonial em voga, de forma que, dada a inversão da posse do bem (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
),
já havia se consumado o delito
.

Nesse sentido,
não prospera a asserção, trazida nas razões recursais, no sentido de que não teria se consumado o delito por estar a ré ainda no interior do estabelecimento comercial vitimado no momento em que foi abordada, haja vista que, ainda que por diminuto interstício temporal, os bens subtraídos estavam sob a posse da recorrente
.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. POSSE MANSA E TRANQUILA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CONSUMAÇÃO.
(...). AGRAVO DESPROVIDO. (...)

4.
Conforme a orientação firmada nesta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.524.450/RJ, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, "[c]onsuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp n.o 1.524.450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

5. Ademais, "[a] existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial"
(REsp Repetitivo n.o 1.385.621/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015). (...)

8. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1344238/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) – Destaquei.

Com estas considerações, não há falar em absolvição quanto ao crime de furto simples, tampouco no reconhecimento da figura da tentativa, haja vista que devidamente comprovada a consumação do ilícito.

2.

Da pena de multa:

De outro lado, a i. Defesa vindica o redimensionamento da pena de multa, ao argumento de que a quantidade de dias-multa foi estabelecida em patamar demasiadamente elevado e desproporcional à sanção privativa de liberdade.

E
tem razão a i. Defesa
.

O preceito secundário do tipo penal insculpido no art. 155 do CP estabelece a
aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade
, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, conforme o raciocínio lógico estabelecido no procedimento dosimétrico. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

Dessa forma, é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo
critério bifásico
, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último critério.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

No caso dos autos, a reprimenda privativa de liberdade da acusada foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, ao passo que a pena de multa ficou estabelecida em
12 (doze) dias-multa
– ou seja, em patamar superior ao mínimo estabelecido pelo artigo 49 do Código Penal; sem que houvesse qualquer fundamentação que justificasse tal proceder.

E, como cediço, o entendimento firmado pelo c.
STJ
é no sentido de que
“A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade [...].”
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Por isso,
merece provimento
o pedido da defesa, neste ponto, razão pela qual retifico a pena de multa para o patamar de
10 (dez) dias-multa
; mantido o valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, já aplicado pelo douto magistrado sentenciante.

3.

Do direito de recorrer em liberdade:

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária impôs à recorrente o
cumprimento da pena em regime semiaberto
e, além disso,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
, em razão da sua reincidência.

Por apego à clareza, colaciona-se breve excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...]
Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva e, considerando que
a
ré respondeu ao processo segregad
a
, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a custódia d
a
ré, devendo el
a
iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, ou seja, semiaberto.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, SALIENTANDO acerca da existência do executivo penal no 2000070-08.2021.8.11.0020, em trâmite em desfavor da ré na Comarca de Cassilândia/MS, BEM COMO, que no momento da soltura, a ré deverá ser cientificada das seguintes condições de cumprimento da pena:

01 – Comparecer no prazo de 02 (dois) dias perante o Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca e informar nos autos da execução penal o seu endereço atualizado, OCASIÃO EM QUE SERÁ COMUNICADO ACERCA DE EVENTUAL MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ORA IMPOSTAS;

02 - Comparecer na 4a Vara Criminal desta Comarca, para assinar o termo de comparecimento e justificar o trabalho do mês;

03 - Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da sua soltura, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

04 - Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua soltura;

05 - É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

06 - Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

07 - Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

08 - Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

09 - Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

Fica ciente o sentenciado que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL, conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso d
a
apenad
a
com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento d
a
acusad
a
.

Consigno ainda que, deixo de aplicar o instituto da detração penal no presente caso, pois em razão da pena aplicada, do regime fixado e do tempo de segregação da ré, não alteraria o regime de cumprimento da pena alhures fixado
[...]”. (
Excerto extraído do ID 199730905) – destaquei.

Nessa esteira, malgrado os judiciosos argumentos trazidos pela Defesa para alcançar o direito da recorrente de recorrer em liberdade; compulsando os autos, conclui-se que
a pretensão não faz
jus
à acolhida.

Isso porque, na contramão do alegado nas razões recursais, revela-se possível a imposição do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva anteriormente imposta em desfavor do réu, quando se mantêm os fundamentos que ensejaram a constrição da liberdade do agente. Exige-se, entretanto, que a autoridade judiciária efetue a compatibilização entre as medidas, a fim de não se impor ao réu situação mais gravosa a que será submetido após o trânsito em julgado da r. sentença condenatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário.
(...)
” (STJ - AgRg no HC 708.842/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022) – destaquei.

No caso concreto, a prisão preventiva de
ANA RITA
lastreou-se na necessidade de resguardar a instrução criminal e salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da
recalcitrância delitiva
da ré (ID 199730870 – pág. 45), cuidando-se de condição persistente quando da prolação da r. sentença condenatória, à medida que, consoante se depreende de consultas ao ‘SEEU’, no momento de sua prisão, estava em pleno cumprimento de condenação definitiva por crime da mesma natureza, tanto que fazia uso de equipamento de monitoração eletrônica.

Somado a isso, denota-se que
a autoridade judiciária compatibilizou a prisão preventiva com o regime inicial semiaberto,
ordenando a expedição de alvará de soltura em prol da recorrente – o qual, a propósito, foi devidamente cumprido na data de 14/11/2023 (ID 199730910), ocasião em que cientificada acerca das condições impostas.

Em sendo assim, concluo que a negativa do direito de recorrer em liberdade revela-se adequada e, para além disso, foi compatibilizada com o regime fixado em desfavor da recorrente; de maneira que, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesta instância, impõe-se a ratificação da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reajustar-lhe a pena de multa, que passa a ser dosada em
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, mantidos inalterados os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024